Tribunal: TJDFT
Processo: 0765793-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0765793-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GISELIA LUCIA GONCALVES PIRES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A autora embargante apresenta manifestação no Id. 76517875 alegando que o decisum vai de encontro à tese firmada no Tema 1.150 do STJ; que a distinção de precedente exige motivação específica; que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, permitindo inclusive a inversão do ônus da prova. Ao final, requer: “a) O reconhecimento da violação ao Tema 1.150/STJ, reformando-se o acórdão embargado; b) O retorno dos autos à origem para regular processamento, com aplicação da tese vinculante; c) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; d) O prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais para fins recursais; e) A condenação do Banco do Brasil nas verbas de sucumbência” (Id. 76517875 - Pág. 2). Nada a prover quanto à manifestação, vez que não se afigura via eleita adequada para discussão da matéria. Aguarde-se em Secretaria o transcurso do prazo do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora